Tribunal: TJES
Processo: 0000068-98.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-98.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER XAVIER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS À GUARDA MUNICIPAL DURANTE ABORDAGEM. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAL COMO PROVA VÁLIDA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e de dolo, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, além da redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de uso de documento falso; (ii) definir se há elementos que comprovem o dolo do agente na apresentação dos documentos falsos; (iii) analisar se a pena-base poderia ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, cópias dos documentos apreendidos e laudo pericial que atestou a falsidade da identidade e da habilitação apresentadas pelo acusado. A autoria do crime resta demonstrada por meio do depoimento judicial do Guarda Municipal responsável pela abordagem, que confirmou a apresentação dos documentos falsos pelo acusado, corroborando as declarações prestadas na fase policial. O dolo na conduta do apelante fica evidenciado por sua própria afirmação de que portava os documentos falsos há dois anos com o objetivo de evitar recaptura, sendo foragido do sistema prisional no momento da abordagem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime de uso de documento falso se consuma mesmo quando o documento é apresentado por exigência da autoridade pública. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a prova testemunhal foi produzida em juízo, com a presença da defesa, e os documentos periciais foram regularmente submetidos ao contraditório. A pena-base foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão), não havendo interesse recursal quanto ao pleito de sua redução. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com base em condenação anterior transitada em julgado, expressamente indicada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 304; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.131.614/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1.758.686/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.09.2018, DJe 03.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000068-98.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: EVERSON COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

enho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Vagner Xavier dos Santos
,
inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da Vara Crimina
l
da Comarca de Marataízes no id.
13111541
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa
do id.
13111162
,
que:

[...]
Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 15 de março de 2024, por volta das 10h30min, na Avenida Simão Soares, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado VAGNER XAVIER DOS SANTOS, agindo de forma consciente, fez uso de um documento falso, qual seja, uma carteira de identidade falsa.

Revelam os autos daquele caderno investigatório que, durante um patrulhamento, agentes da Guarda Municipal receberam a informação de que o denunciado, evadido do sistema prisional, percorria a via pública em um veículo automotor, placa QQB-8B62.

Diante daquelas informações, os Guardas Municipais conseguiram localizar aquele veículo e abordaram o demandado, o qual se apresentou àqueles agentes como sendo “Vagner Alves Avanza”, apresentando, em seguida, uma carteira de identidade falsa e uma carteira nacional de habilitação falsas.

Ato contínuo, os Agentes da Guarda Municipal conduziram o denunciado até a Delegacia de Polícia Civil responsável pelo plantão.

Em sede policial o denunciado permaneceu em silêncio acerca dos fatos ora apurados.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos colhidos na esfera policial, pelo auto de apreensão de fls. 25/26 e pelos demais elementos de convicção constantes dos autos id. 39999164.

Assim agindo, o denunciado VAGNER XAVIER DOS SANTOS incorreu na ira do art. 304 do Código Penal
[...]
.

Diante de todos os fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e v
álido do processo, o
m
agistr
ado a
quo
acolheu a pretensão punitiva estatal, e, por consequência,
condenou
o
a
pelante na
s
sanç
ões
d
o
artigo
304,

do Código Penal, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicialmente
semiaberto
, e
ao pagamento de 15
(
quinze
) dias-multa
.

Ao apresentar as razões recursais,
id.
13804897
, a defesa pugna pela absolvição do
a
pelante,
alegando
ausência de
dolo e de
provas capazes de sustentar o decreto condenatório,
salientando, ademais,
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
por ausência de prova judicializada
. Pleiteia, ainda, a redução da pena-
base aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, bem como as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sobre o tipo penal, a conduta ilícita é descrita nos seguintes termos:

Uso de documento falso

Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração
.

Quanto à consumação delitiva de tal crime,
o
entendimento jurisprudencial
caminha no sentido de que
não é necessária a
exibição
espontânea do documento pelo agente, consumando-se o delito mesmo quando o réu
apresenta
o documento falso a pedido dos agentes de segurança pública
. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH APRESENTADA A PEDIDO DOS POLICIAIS. CONDUTA TÍPICA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É copiosa a jurisprudência que entende que o delito previsto no art. 304 do Código Penal consuma-se mesmo quando a carteira de habilitação falsificada é exibida ao policial por exigência deste, e não por iniciativa do agente" (AgRg no REsp n. 1.758.686/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018).
2. Se a polícia recebe informações acerca da possível ocorrência de algum crime, não há nenhuma ilegalidade em averiguá-las e, uma vez confirmadas - isto é, mesmo sendo esperada a veracidade das informações -, prender o acusado. Situação distinta do flagrante preparado.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.131.614/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Feita essa breve consideração, passo à análise do conjunto probatório constante nos autos.

Destaco, inicialmente, que
a materialidade delitiva ficou comprovada nos autos por meio do
Auto de Prisão em Flagrante,
do
Boletim Unificado,
do
Auto de Apreensão,
da

cópia dos documentos apreendidos,
todos acostados no id.
13111160
,

e
do
Laudo Pericial de Exame em Documentos
id.

13111534
,

que atestou a falsidade dos documentos apreendidos em poder do acusado.

No que tange à autoria do delito em questão por parte do apelante, entendo que esta também restou devidamente demonstrada nos autos, principalmente pela prova testemunhal existente.

Nes
se particular, os guardas municipais que efetuaram a abordagem do acusado, ao se manifestarem na esfera policial (id.
13111160
), fora
m
uníssonos no sentido de receberam informações de que um indivíduo, de nome Vagner Xavier dos Santos, estaria evadido do sistema prisional,
e
circulava em veículo
cuja placa estava cadastrada no sistema de capturas de placas. Diante disso, realizaram a abordagem, tendo os dois indivíduos apresentado documentação, ocasião em que lhes foi entregue documento em nome de Vagner Alvez Avanza, sendo identificado se tratar de documento falso, após consulta aos sistemas INFOSEG, INFOPEN e com auxílio da polícia civil. Narraram que o acusado foi então identificado como Vagner Xavier dos Santos, evadido do sistema penitenciário. Salientaram, ademais, que o ora apelante teria informado que se utilizou de documento falso com medo de ser preso novamente.

Ao ser ouvido em juízo,
o
Guarda Municipal

Roberto Alves da Silva,
confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, oportunidade em que
narrou que
receberam informações do CIODES
de
que foi constatado, por meio do Cerco Eletrônico, que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estava circulando no carro em que o ora apelante estava, razão pela qual realizaram a abordagem do referido veículo, tendo o acusado apresentado documento falso aos
guardas municipais
, sendo constatada a falta de autenticidade do documento. Confira-se:

“
ao ser abordado, após sair do veículo em que se encontrava, o indivíduo apresentou o documento, cujo nome era semelhante com o nome que constava o mandado de prisão; que foi feita a checagem pelos sistemas e comprovou-se que a documentação era falsa; que foi feita acareação da foto do documento;
que receberam a informação de que naquele veículo estava com um suspeito com mandado de prisão em aberto, e esse veículo passado pelo CIODES também se encontrava no sistema de cerco eletrônico municipal; que quando houve a passagem no município, foi informada a central e foi realizada a abordagem; que parou esse carro específico, diante da informação do CIODES de que havia um suspeito com mandado de prisão estava transitando com esse veículo; que quando o veículo passou no sistema do cerco eletrônico, a central chamou a viatura do declarante, que prosseguiu com a abordagem; que o documento foi apresentado ao colega do declarante, tendo o declarante visto a verificação realizada pelo colega; que o
nome da pessoa estava diferente com a foto do que estava no documento e que o nome era real, ou seja, o documento tinha um nome de um cidadão, o nome do cidadão que não era o mesmo da abordagem, porém a foto era dele; que o acusado chegou a afirmar que o documento era falso [...]”.

Por ser oportuno, rememor
o o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Por sua vez, o
réu, ao ser interrogado em juízo, consignou que foi agredido pelos guardas municipais,
tendo apenas fornecido o nome falso que consta nos documentos apreendidos, sem entregar seus documentos, pois estava sem a sua carteira, que estava em sua casa. Salienta que já tinha esses documentos há dois anos, esclarecendo que estava foragido há dois anos
quando foi abordado pelos guardas municipais.
Questionado, informou que tinha esses documentos para apresentar, caso fosse abordado.

Da análise das provas acostadas aos autos, especialmente do depoimento judicial do guarda municipal que realizou a abordagem do acusado e do laudo pericial atestando a falsidade dos documentos apreendidos, que foi devidamente submetido ao contraditório e à ampla defesa, evidencia-se a prática do crime de uso de documento falto por parte do apelante, eis que, ao ser abordado pela guarda municipal, apresentou carteira de habilitação e identidade falsas, com nome de terceiro, mas com sua foto, tentando se desvencilhar de eventual recaptura, diante de sua condição de foragido da justiça.

Ademais, em que pese
a defesa alegue a ausência de dolo na conduta do apelante, certo é que ele próprio confirmou que tinha esses documentos falsos para apresentar em eventual abordagem policial, diante de sua situação de foragido.

Nesse particular, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,
“a entrega consciente e deliberada dos documentos falsificados no momento da abordagem evidencia de forma inequívoca o dolo direto na conduta do agente. Ao utilizar tais documentos para ocultar sua verdadeira identidade e evitar sua recaptura, o acusado tinha plena ciência da ilicitude de seu ato e da falsidade dos papéis que exibia. Assim, o dolo do Réu não só se extrai das provas testemunhais e documentais, como também da própria lógica da conduta adotada, incompatível com qualquer hipótese de desconhecimento ou erro, restando correta a condenação pelo crime de uso de documento falso”
.

Tampouco há que se acolher a alegação de que não foram produzidas provas judiciais nos presentes autos, eis que, conforme visto, foi colhido depoimento judicial de um dos agentes de segurança responsável pela abordagem do acusado, oportunidade em que a defesa do acusado pode formular questionamentos à testemunha, cabendo destacar, ademais, que os documentos periciais produzidos nos autos foram devidamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa, não tendo a defesa do acusado se insurgido quanto à referida prova.

Portanto, o conjunto probatório produzido em juízo comprova a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304, do Código Penal, por parte do recorrente, não podendo ser acolhido o pleito de absolvição quanto a este delito.

Prosseguindo,
saliento que
a defesa postul
ou
o redimensionamento da pena
aplicada
para o mínimo legal
.

Por oportuno
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, e considerando que o preceito secundário previsto no artigo 304, do Código Penal, prevê a pena abstrata de reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos e multa, observo que o magistrado sentenciante,
apesar de valorar negativamente as circunstâncias dos antecedentes e dos motivos do crime,
fixou a pena-base
no mínimo legal, qual seja,
em
02 (dois) anos de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Dessa forma, não há interesse recursal na análise do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto tal providência já foi adotada na sentença.

Prosseguindo, tampouco há qualquer reparo no reconhecimento da reincidência do apelante, visto que ele possui mais de uma condenação transitada em julgado anteriormente ao fato aqui apurado, tendo o magistrado
a quo
expressamente utilizado a condenação proferida na Ação Penal nº
0010745-85.2015.8.08.0011, com trânsito em julgado em 24/05/2017.

Diante dos argumentos exarados, e
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR
a ele
PROVIMENTO
,

mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)